Tribunal: TJSP
Processo: 0000141-86.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – roubo MAJORADO pelo concurso de agentes – Sentença condenatória – Recurso defensivo desprovido por esta C. Câmara e provido em parte o apelo ministerial – Interposição de Recurso Especial pela defensoria pública, pleiteando a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Determinação da E. Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – roubo MAJORADO pelo concurso de agentes – Sentença condenatória – Recurso defensivo desprovido por esta C. Câmara e provido em parte o apelo ministerial – Interposição de Recurso Especial pela defensoria pública, pleiteando a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Determinação da E. Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte de remessa dos autos à Turma Julgadora, em cumprimento ao art. 1030, II, do CPC, tendo em vista decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Repetitivo (no 1.341.370/MT – Tema 585), que decidiu pela incidência da compensação pleiteada – Decisão que não tem caráter de obrigatoriedade (repercussão geral), além de contrária ao forte posicionamento do Pretório Excelso – Preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão – Inteligência do art. 67 do Código Penal – Sanção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000302984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000141-86.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado LUIZ
CARLOS MONTREZOL DAMANTE, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000141-86.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 2/9
Apelação Criminal no 0000141-86.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelantes e Apelados: Ministério Público do Estado de São
Paulo e Luiz Carlos Montrezol Damante
Juiz Sentenciante: Rodrigo Miguel Ferrari
Voto no 31788
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
MAJORADO
PELO
CONCURSO DE AGENTES Sentença condenatória Recurso
defensivo desprovido por esta C. Câmara e provido em parte o
apelo ministerial
Interposição de Recurso Especial pela
defensoria pública, pleiteando a compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão Determinação da E.
Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte de remessa
dos autos à Turma Julgadora, em cumprimento ao art. 1030, II,
do CPC, tendo em vista decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça, em Recurso Especial Repetitivo (no 1.341.370/MT Tema
585), que decidiu pela incidência da compensação pleiteada
Decisão que não tem caráter de obrigatoriedade (repercussão
geral), além de contrária ao forte posicionamento do Pretório
Excelso Preponderância da agravante da reincidência sobre a
atenuante da confissão Inteligência do art. 67 do Código Penal
Sanção mantida Recurso desprovido.

Vistos.
Ao relatório de fls. 322/323, acresce-se que esta
Colenda 4a Câmara de Direito Criminal, em sessão realizada
em 30.07.2019, à unanimidade, negou provimento ao recurso
defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial para
redimensionar a pena imposta ao recorrente para 08 anos, 05
meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa,
no piso, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000141-86.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 3/9
próprios fundamentos (fls. 328).
Irresignada com a solução adotada por este Juízo,
a ilustre Defensoria Pública interpôs Recurso Especial em
favor do réu, pleiteando a compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão (fls. 354/360), o
qual, após contrarrazoado (fls. 367/372), foi encaminhado à
E. Presidência da Seção de Direito Criminal, para juízo de
admissibilidade.
Naquela oportunidade, por despacho exarado pelo
E. Des. Fernando Torres Garcia, DD. Presidente daquele
órgão, determinou-se a devolução dos autos a esta Turma
Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1030, II, do
Código de Processo Civil, haja vista a decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça, proferida no Recurso Especial Repetitivo
no 1.341/370/MT (Tema 585).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 08 de janeiro de
2018, por volta das 21h30, no estabelecimento comercial
“Farmácia Droga Bela”, situado à Rua Monsenhor Rosa, no
1739, em Franca, o acusado, agindo em concurso de vontades
e com unidade de propósitos com pessoa não identificada,
após prévio ajuste, subtraíram, para eles, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de
fogo, um aparelho celular, da marca Apple, avaliado em R$
2.000,00 (dois mil reais), conforme auto de avaliação de fls.
48, pertencente à vítima Daniela Rezende Oliveira, e ainda a
quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em dinheiro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000141-86.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 4/9
pertencentes ao citado estabelecimento.
Segundo narra a denúncia, no dia dos fatos, já
imbuídos pelo nítido propósito de realizarem um roubo,
estando ajustados, o acusado e o indivíduo não identificado,
adentraram o estabelecimento comercial supramencionado e,
enquanto o segundo esperava na porta, o primeiro anunciou o
assalto, exibindo um simulacro de arma de fogo e exigindo à
funcionária do local que lhe entregasse seu celular e o
dinheiro em caixa, sendo aproximadamente R$ 260,00
(duzentos e sessenta reais).
Na sequência, os criminosos evadiram-se do local
e a polícia foi acionada, sendo-lhes passada a direção que os
assaltantes tomaram no momento da fuga. Realizadas
diligências, os agentes lograram encontrar Luiz Carlos.
Em
revista
pessoal,
foi
localizado
com
o
denunciado um simulacro de arma de fogo, a quantia de R$
441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais) em espécie e o
celular da vítima.
Indagado, Luiz Carlos admitiu informalmente a
autoria do delito, alegando que o teria praticado na
companhia de outro indivíduo.
Em contato com a vítima Daniela, ela reconheceu,
prontamente e sem sombra de dúvidas, o denunciado como
sendo um dos assaltantes, reconhecendo, inclusive, o
simulacro de arma de fogo utilizado no roubo. O outro
indivíduo que contribuiu para o sucesso da empreitada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000141-86.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 5/9
criminosa, entretanto, não foi localizado.
O aparelho celular e a quantia de R$ 260,00 em
espécie, foram restituídos às vítimas, conforme autos de
entrega de fls. 14 e 44.
Assim, considerando o depoimento da vítima e
dos policiais, considerando, ainda, que o acusado foi
encontrado na posse da res furtiva pouco tempo após a
consumação do delito e que foi reconhecido por Daniela, não
há dúvida de que o denunciado foi um dos autores do roubo
em questão.
Despicienda, neste momento, a reanálise da
materialidade e autoria delitivas, porquanto os autos
tornaram a esta Câmara exclusivamente para exame do
cabimento da compensação da agravante da reincidência com
a atenuante da confissão espontânea.
Pois bem.
Conforme exsurge dos autos, na primeira fase da
dosimetria, a sanção foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal,
haja vista que o acusado ostenta maus antecedentes (fls.
148/151).
Em seguida, a expiação foi novamente majorada
no mesmo patamar (1/6), em decorrência do reconhecimento
da agravante da reincidência.
É certo que também incide, na hipótese, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000141-86.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 6/9
atenuante da confissão espontânea.
Não obstante, entendeu esta C. Turma Julgadora,
acolhendo recurso ministerial, não ser caso de compensação
da agravante da reincidência com a referida atenuante.
E, em que pesem os novos esforços da combativa
defesa, esta relatoria entende que o v. acórdão deve ser
mantido.
Isso porque, embora o Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT,
Tema 585 (que não assume, como se sabe, caráter de
repercussão geral), tenha adotado entendimento no sentido
de ser possível a referida compensação na segunda fase da
dosimetria
da
pena,
o
posicionamento
iterativamente
adotado por esta C. Câmara, qual seja, o de que a agravante
mencionada prepondera sobre a confissão, observa o
disposto no art. 67 do Código Penal e ajusta-se ao
posicionamento perfilhado por ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“Penal.
Habeas
corpus.
Homicídio
triplamente
qualificado (CP, art. 121, §2o, II, III e IV). Dosimetria
da pena. Preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão
espontânea. Artigo 67 do Código Penal. Precedentes.
1. O artigo 67 do Código Penal dispõe que no
concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000141-86.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 7/9
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais, as que
resultam dos motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência. 2.
Deveras, a reincidência revela que a condenação
transitada em julgado restou ineficaz como
efeito preventivo no agente, por isso merece
maior carga de reprovação e, por conseguinte,
deve
preponderar
sobre
a
circunstância
atenuante da confissão espontânea. 3. In casu, o
Juiz ao afirmar que a circunstância de ser o réu
reincidente, já tendo sido condenado várias vezes,
prepondera sobre a confissão espontânea, nada mais
fez do que aplicar o citado artigo 67 do Código Penal,
que
trata
especificamente
do
concurso
entre
circunstâncias agravantes e atenuantes; aliás, na
linha da jurisprudência desta Corte: HC 96.063/MS,
1a
Turma,
Rel.
Min.
DIAS
TÓFFOLI,
DJE
de
08/09/2011; RHC 106.514/MS, 1a Turma, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, DJE de 17/02/2011; e HC
106.172/MS, 2a Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJE de 11/03/2011. 4. Recurso ordinário em habeas
corpus
ao
qual
se
nega
provimento”
(RHC
111.454/MS
1a
Turma,
Min.
Luiz
Fux,
DJE
23/04/2012) (Sem ênfase no original).
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 1.
PREPONDERÂNCIA
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 2.
FIXAÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
FECHADO
EM
HARMONIA COM O ART. 33, §2o, ALÍNEA B, E § 3o,
DO CÓDIGO
PENAL.
INEXISTÊNCIA
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000141-86.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 8/9
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A reincidência é
circunstância agravante que prepondera sobre
as
atenuantes,
com
exceção
daquelas
que
resultam dos motivos determinantes do crime ou
da personalidade do agente, o que não é o caso
da confissão espontânea. Precedentes. 2. A
confissão
espontânea
é
ato
posterior
ao
cometimento do crime e não tem nenhuma
relação com ele, mas, tão somente, com o
interesse pessoal e a conveniência do réu
durante o desenvolvimento do processo penal,
motivo pelo qual não se inclui no caráter
subjetivo dos motivos determinantes do crime ou
na personalidade do agente. 3. Regime inicial
fechado fixado de forma adequada, nos termos do
art. 33, §2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal, em
razão da quantidade da pena aplicada, das condições
pessoais do Paciente e da reincidência 4. Ordem
denegada” (HC 111.849/SP, 2a Turma, Min. Cármen
Lúcia DJE 22/10/2012) (Destacado).
Nessa medida, embora o acusado tenha admitido
os fatos em juízo, o que foi aproveitado pelo magistrado de
origem como parte da motivação para escorar a condenação,
não se pode arredar, também, o fato de ser ele reincidente.
Nessa toada, presente maior gravidade objetiva da
circunstância agravante, deve ela preponderar sobre a
atenuante da confissão, não havendo que se falar, pois, em
compensação.
Destarte, de retratação não se cogita, mantendo-
se inalterado o v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000141-86.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 9/9
Criminal, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Era o que cumpria consignar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator